Tribunal: STF
Processo: AI 371626
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso de revista adesivo denegado. Agravo de Instrumento.
Recurso que não ataca os fundamentos da decisão denegatória.
3. Matéria processual trabalhista. Não compete ao STF atuar como
mero revisor das decisões de admissibilidade dos recursos interpostos
nas instâncias ordinárias ou superiores. Ofensa reflexa à CF/88.
Precedentes. 4. O fato de a decisão se revelar desfavorável aos
agravantes não configura negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.